Tribunal: STJ
Processo: 0704934-83.2022.8.07.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596138 - DF
(2024/0099128-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA
EMBARGANTE
: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOSE BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental interposto e manteve decisão que não conheceu do recurso especial
por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo
nobre.
2. Os embargantes alegam omissões no acórdão embargado, sustentando que a defesa
teria impugnado os fundamentos da inadmissão do recurso especial, além de apontarem
contradição e ausência de apreciação das teses apresentadas no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões
ou contradições que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, conforme previsto no
do CPP.
art. 619
5. No caso, não houve omissão, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54075320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7515e7df-f085-4f23-9e6d-c01891efc538

6. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é aquela que ocorre
nos próprios termos da decisão embargada, o que não se verifica no caso, pois os
fundamentos adotados são coerentes e harmônicos.
7. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito
ao recurso especial impede o conhecimento do recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional.
Dispositivos relevantes citados:CPP,

III.
art. 619; CF/1988, art. 102,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 600.416/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 1.207.268/MG,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.11.2022; STJ,
AREsp 2.104.712/CE,
EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.860.953/SP,
Fonseca, DJe 10.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
792.345/PB,
Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7515e7df-f085-4f23-9e6d-c01891efc538

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596138 - DF
(2024/0099128-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA
EMBARGANTE
: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOSE BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu
do agravo regimental interposto e manteve decisão que não conheceu do recurso especial
por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo
nobre.
2. Os embargantes alegam omissões no acórdão embargado, sustentando que a defesa
teria impugnado os fundamentos da inadmissão do recurso especial, além de apontarem
contradição e ausência de apreciação das teses apresentadas no recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões
ou contradições que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material, conforme previsto no
do CPP.
art. 619
5. No caso, não houve omissão, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente
a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao
recurso especial, especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A contradição passível de ser sanada por embargos de declaração é aquela que ocorre
nos próprios termos da decisão embargada, o que não se verifica no caso, pois os
fundamentos adotados são coerentes e harmônicos.
7. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou
obscuridade na decisão embargada, ou para corrigir erro material.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que negou trânsito
ao recurso especial impede o conhecimento do recurso.
3. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de matéria já decidida ou
para prequestionamento de matéria constitucional.
Dispositivos relevantes citados:CPP,

III.
art. 619; CF/1988, art. 102,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 600.416/MG,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.11.2016; STJ, AgRg no
Quinta
AREsp 1.207.268/MG,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe; STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.11.2022; STJ,
AREsp 2.104.712/CE,
EDcl no AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.860.953/SP,
Fonseca, DJe 10.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
792.345/PB,
Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOELIEL ROCHA DO
NASCIMENTO e OUTROS ao acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo
regimental interposto, e manteve a decisão que não conheceu do recurso especial por
ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que negou trânsito ao apelo nobre
(fls. 5778-5784).
Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissões, porque a
defesa teria impugnado os motivos que fundamentaram a inadmissão do recurso especial;
ante a falta de apreciação das teses apresentadas no especial, notadamente a ausência de
conjunto probatório suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes;
bem de contradição no acórdão embargado (fls. 5789-5797).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Consigno, de início, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver
na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão proferida.
No caso dos autos, o agravo em recurso especial não foi conhecido, pois a
defesa, nas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão de
admissibilidade do Tribunal de origem para não admitir o apelo nobre, isto é, não
apresentou manifestação adequada relativamente à incidência da Súmula n. 7, STJ e à
falta de correta demonstração do alegado dissídio interpretativo
Conforme constou do acórdão embargado, a defesa não enfrentou
adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência do óbice apontado pelo
Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre.
Com efeito, reitere-se, em vez de impugnar devidamente nas razões do agravo
em recurso especial (fls. 5.586-5.591) o óbice apontado na decisão de admissibilidade, a
defesa se limitou a afirmar que a sua pretensão não demandaria o reexame de fatos e
provas por se tratar de matéria de direito, o que não é bastante e suficiente.
Como se sabe, para impugnar corretamente o óbice da Súmula n. 7, STJ, é
dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para o exame da questão, e deixar claro que os fatos foram devidamente
consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese. De mais a mais, a
simples assertiva genérica de que pretende-se apenas a revaloração dos fatos
Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

incontroversos não é satisfatório para demonstrar a adequada impugnação ao óbice
sumular.
Destaco que foram citados vários precedentes nesse sentido: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
AREsp n. 600.416/MG,
18/11/2016
; AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.207.268/MG,
Fonseca, DJe de e AgRg nos EDcl no

AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, D Je de 11/11/2022.
Portanto, não há qualquer omissão quanto à ausência da correta impugnação
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que negou trânsito ao recurso
especial com incidência da Súmula n. 7, STJ.
Quanto à apreciação das teses apresentadas no recurso especial, a falta de
conhecimento dos recursos por esta Corte Superior - no caso, o agravo em recurso
especial e o agravo regimental - inviabiliza o exame da matéria de fundo, na medida em
que a irresignação sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.
Nesse sentido, dentre vários julgados:
"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
INADMITIDO.
NÍTIDA
INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA.
OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE
OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
[...]
4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na
hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável
a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso
não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
5. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias, é nítida,
portanto, a pretensão do embargante de provocar o rejulgamento da
causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619,
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 6. Constatada
omissão quanto à matéria.
[...]
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
modificativos" (EDcl no AgRg no AREsp n.
Quinta
2.860.953/SP,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
10/6/2025)

Além disso, não é demais lembrar à defesa dos embargantes que, quando o
julgador encontra fundamento, bastante e suficiente para decidir - no caso, a falta de
Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

impugnação dos fundamentos da decisão agravada -, não é preciso que se pronuncie
exaustivamente sobre todos os pontos que lhe foram apresentados.
Relativamente à alegada existência de contradição no acórdão, consoante
o entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência, a contradição passível
de ser sanada pelos embargos de declaração é a que se instala nos próprios termos da
decisão embargada e que produz proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu
no caso dos autos. Por sinal, os fundamentos adotados são coerentes, harmônicos e
congruentes, e enfatizam que efetivamente a defesa deixou de impugnar os fundamentos
adotados pela Corte de origem.
Com relação à Súmula n. 7, STJ, conforme constou no acórdão embargado, as
alegações trazidas pela defesa no agravo em recurso especial - simples alegações de que
a pretensão não demandaria reexame de provas - foram insuficientes para a correta
impugnação, porque não houve o adequado enfrentamento do referido óbice para o qual,
de acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, não basta a
mera alegação de que a pretensão não envolve revolvimento fático-probatório e,
sim, incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no
acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo
julgador, o que não foi feito.
Assim, verifico que o julgado recorrido não padece de qualquer vício, porque
decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise. O que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação que não se coaduna
com a estreita via dos declaratórios.
Ademais, não se mostra cabível a utilização dos embargos de declaração para
fins de prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do da
da Constituição Federal.
art. 102, inciso III,
Veja-se:
"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REVISÃO DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
[...]
Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgRg no
HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
792.345/PB,
).
de.15/8/2023

De fato, tais questionamentos e a repetição das referidas questões, traduzem
mero inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias de origem até os
recursos anteriormente interpostos neste Tribunal Superior, situação que enseja o
revolvimento do quanto já amplamente decidido nos autos, providência incabível na via
eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54075325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:57
Código de Controle do Documento: 1e89dc66-c223-4f8f-9401-95b0a6ef2752

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0099128-0
AREsp 2.596.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07049348320228070012 7049348320228070012
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
AGRAVANTE
: JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADA
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
AGRAVANTE
: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
AGRAVANTE
: JOSE BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MICHAELY ARAUJO PINHEIRO
CORRÉU
: SERGIO GONCALVES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: SERGIO NUNES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Flora
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSIKEILY ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOZICLEIA ROCHA DO NASCIMENTO SOUZA
EMBARGANTE
: JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO
EMBARGANTE
: JOSE BORGES DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: DÉBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS - DF070141
ADVOGADA
: CAMILA FERNANDA DA SILVA - DF077580
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155023056047830@
2024/0099128-0 - AREsp 2596138 Petição : 2025/0110774-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:24
Código de Controle do Documento: D010622E-9C67-4907-AA1D-D4AB0F588F0E

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0099128-0
AREsp 2.596.138 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
C542245155023056047830@
2024/0099128-0 - AREsp 2596138 Petição : 2025/0110774-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:24
Código de Controle do Documento: D010622E-9C67-4907-AA1D-D4AB0F588F0E